Tribunal: TJSP
Processo: 2078853-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Pretensão deduzida por condomínio em face do ex-síndico e da administradora julgada procedente – Cerceamento de defesa não reconhecido – Legitimidade passiva da administradora do condomínio para prestar contas referentes ao período de sua gestão, por força do contrato de prestação de serviços entabulado com o condomínio – Obrigações assumidas que

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Pretensão deduzida por condomínio em face do ex-síndico e da administradora julgada procedente – Cerceamento de defesa não reconhecido – Legitimidade passiva da administradora do condomínio para prestar contas referentes ao período de sua gestão, por força do contrato de prestação de serviços entabulado com o condomínio – Obrigações assumidas que caracterizam a administradora agravante como mandatária do condomínio – Obrigação de prestar contas ao mandante reconhecida, nos termos do artigo 648 do Código Civil – Precedentes da Câmara e do Tribunal – Denunciação da lide inadmissível na espécie, não caracterizada a hipótese do artigo 125, inciso II, do CPC – Ausência de prestação de contas relativa ao período discriminado na inicial incontroversa nos autos – Dever de prestar contas reconhecido com acerto – Agravo de instrumento não provido.